Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condicionou a suspensão da exigibilidade de crédito fiscal ao depósito integral em dinheiro. O agravante sustentou que o crédito teria origem em processo administrativo eivado de vícios e a exigência do depósito prévio seria desarrazoada, em razão da crise financeira vivenciada a partir da pandemia pelo Covid-19. Requereu a antecipação da tutela para dispensá-la do depósito, mantendo-se a suspensão de exigibilidade do crédito e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 15669399. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que suspendeu a eficácia de crédito fiscal, condicionado ao depósito integral. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que o crédito seria decorrente de multa aplicada pelo PROCON/DF, em cujo processo teria havido o desrespeito ao contraditório e ampla defesa, e por isso estaria eivado de nulidades. E o próprio magistrado já teria reconhecido a plausibilidade do seu direito, mas equivocadamente condicionado sua pretensão ao depósito prévio. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “No que diz respeito ao pleito liminar, não vislumbro a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de amparar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Isso porque a concessão de tutela de urgência, demanda, indubitavelmente, a presença da fumaça do bom direito, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, não constato a existência de prova inequívoca a emprestar idoneidade às alegações a ponto de amparar a antecipação dos efeitos da tutela. Relembro que os atos administrativos se consideram verdadeiros e legítimos. Todavia, a presunção de legalidade é relativa, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder. Por seu turno, a requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos aptos a desconstituir o auto de infração fustigado. Em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedido in limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. A princípio, trata-se de aplicação de multa em virtude de ilícito administrativo consubstanciado na prática de ato atentatório às relações de consumo. Tal fato se materializa em legítimo exercício do poder de fiscalização desempenhado pelo PROCON/DF. Nesta linha indefiro a tutela antecipada no modo em que pleiteada pela ausência dos seus requisitos, consoante artigos 300 e seguintes do CPC. Por outro lado, a cobrança dos débitos de natureza não tributária dos Entes Públicos, suas Autarquias e Fundações também ocorre por meio do rito instituído na LEF, sendo que esta permite a suspensão AUTOMÁTICA do débito, desde que seja realizado o depósito integral e em dinheiro, por aplicação analógica do art. 151, II, do CTN[1] e do verbete da Súmula 112 do STJ[2]. É dizer, a suspensão automática do débito, poderá ocorrer mediante depósito integral e em dinheiro. Sobre o tema, este eg. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar, confira-se: (...) Para além disso, o deferimento de medida liminar no sentido de impedir a execução de dívida ativa pode ocasionar o perecimento deste, uma vez que impede à Fazenda Pública de ajuizar a execução fiscal, sujeitando-a à ocorrência da prescrição, o que, evidentemente, não ocorre com o depósito integral e em dinheiro da exação fiscal, uma vez que não será mais necessário provocar a cobrança. Assim, faculto o depósito do valor relativo à multa discutida nos autos, para determinar a suspensão de sua exigibilidade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório para: a) SUSPENDER a exigibilidade da multa imposta relativamente ao processo administrativo no 015.000565/2016, b) que o réu se abstenha de inscrever a autora no rol dos inadimplentes, mediante prévio depósito integral (valor principal + multa de mora + juros de mora) em dinheiro, no caso, R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias. Realizado o depósito, desde já fica determinado ao Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), a intimação e citação do réu para fins de cumprimento da decisão, ressalvado que o transcurso in albis do prazo importará na caducidade da tutela de urgência.” (grifei) Conforme se verifica da singela leitura da decisão, ao contrário do alegado pela agravante, o magistrado em momento algum reconheceu a probabilidade do direito, mas ao contrário, negou sua existência à míngua de melhores elementos carreados. A suspensão de exigibilidade como deferida decorreu exclusivamente da aplicação literal da previsão do art. 151, II, do CTN. Em princípio, a suspensão de exigibilidade do crédito fiscal consiste em direito potestativo do contribuinte, previsto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, e não dependeria de anuência da parte contrária ou de provimento judicial: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. A dispensa do depósito dependeria de indícios consistentes da ilegalidade, haja vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Neste ponto, considerando que o agravante não teria se desincumbido de carreá-los, mas se limitado a alegar genericamente que o processo administrativo estaria eivado de vícios, é recomendável, neste juízo monocrático, prestigiar a decisão de primeiro grau. Lado outro, a alegada possibilidade de crise financeira que possa advir das medidas restritivas ao consumo e para conter a pandemia da Covid-19, a despeito de não constituir justificativa para a pretensão ora deduzida, também não veio acompanhada de elementos de convicção que permitissem aquilatar a real situação financeira do requerente. Por fim, uma vez que a decisão encontra, em tese, suporte na norma do art. 151, II, do CTN, e considerando que presunção de legalidade dos atos administrativos, somado ao fato de não haver elementos que a afaste, não se vislumbra, neste estágio preliminar e em sede de apreciação monocrática, possibilidade de conceder a tutela de urgência perseguida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator